Tribunal: TJES
Processo: 5018853-23.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018853-23.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALIA CLARINDO MELO
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE SAO PEDRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018853-23.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ANALIA CLARINDO MELO.

RECORRIDO:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE SÃO PEDRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE MULTA POR CONDUTA ANTISSOCIAL. CONDUTA QUE COLOCA EM PERIGO A SEGURANÇA COLETIVA. VÍDEOS DEMONSTRAM A RECORRENTE TRANSITANDO COM ARMA BRANCA (FACA) NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO DE PENALIDADE NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. COBRANÇA LÍCITA. INFRAÇÕES QUE NÃO COMPORTAM ADVERTÊNCIA. AUTORA TEVE DIREITO DE APRESENTAR DEFESA, CONFORME PREVÊ O REGIMENTO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ANALIA CLARINDO MELO

em face da CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE SÃO PEDRO
.

Em síntese, a parte autora argumenta que em julho/2023 recebeu uma notificação do condomínio recorrido, onde reside juntamente com seu irmão, tendo como teor a cobrança de uma multa no valor de R$850,00 em razão de suposto “comportamento incompatível com a vida em condomínio”. Afirma que as condutas relatadas na notificação não demonstram a verdade.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante todo o exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora pelas razões acima elencadas.

Irresignada com a sentença no ID 7151805, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que não houve deliberação entre os condôminos para tratar da aplicação da referida multa, na forma do art. 1.337, do CC, assim como sustenta que a multa foi aplicada sem que fosse dada qualquer advertência à recorrente, contrariando a ampla defesa e o contraditório. Assim, pretende a reforma da sentença para afastar a cobrança da multa imposta pelo condomínio recorrido.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Trata-se de demanda em que pretende a parte autora a desconstituição da multa aplicada por conduta antissocial nas dependências do condomínio, além de indenização por danos morais.

Como cediço, o condômino antissocial é responsável pela incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, prejudicando ou colocando em risco os demais condôminos.

A Convenção do condomínio, cuja validade não é objeto de discussão nesta ação, determina em seu Capítulo XI, os direitos e obrigações dos condôminos, e de acordo com as próprias alegações autorais, bem como dos vídeos trazidos aos autos, nota-se que a recorrente infringiu o art. 6º, alínea a, e o art, 7º, alínea b. Assim, possuindo a Convenção Condominial caráter normativo, é ela a fonte formal dos direitos e deveres dos condôminos, competindo ao síndico aplicar as multas por infração ao preceitos condominiais dispostos em Convenção ou no Regimento Interno, segundo o disposto na lei de condomínios e incorporações (Lei 4.591/64, art. 22, §1º).

Ademais, importa mencionar que de acordo com o art. 1.336, § 2º, do Código Civil, somente no caso de omissão na convenção condominial ou do Regimento Interno, é que a estipulação de multa deve ser submetida e arbitrada pela assembleia, o que não é o caso destes autos.

De mais a mais, sobre o exercício da ampla defesa, o Regimento Interno é claro ao dispor em seu Item 8.4, que do ato impositivo de penalidades cabe pedido de reconsideração ao Conselho Fiscal no prazo de 15 dias. Portanto, entendo pela ausência de abusividade ou nulidade na prática do condomínio em multar a recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)